Tribunal: TJSP
Processo: 2212118-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2212118-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
EDUARDO FRANCISCO D ́ AVILA GALLO, é agravado MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2212118-92.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
AGRAVANTE: EDUARDO FRANCISCO D ́ AVILA GALLO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
VOTO No 17962
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
FISCAL – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 – CDA
hígida - Prescrição inicial – Ação intentada depois da LC n.
118/05 - Marco interruptivo da prescrição com o despacho
citatório – Prescrição dos exercícios de 2012 e 2013 – Ação
executiva deve continuar em relação ao exercícios de 2014
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a prescrição
dos créditos e a nulidade da citação.
Em síntese, sustenta o agravante que a execução é
nula, porquanto o objeto da referida execução não se refere às parcelas únicas dos
lançamentos fiscais. Assim, deve ser reconhecida a incidência da prescrição da
pretensão executória dos respectivos créditos tributários, uma vez que a Fazenda
recorrida teria de promover novo processo instruído com novas CDAs extraídas de
novos lançamentos fiscais, estes corretamente feitos com objeto nas parcelas únicas
dos respectivos exercícios fiscais dos IPTUs.
Contraminuta às fls. 18/20.
É o relatório.
A irresignação é parcialmente cabida.
Nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo
Civil, defiro a gratuidade de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 01/12/2016
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. Lançado despacho citatório
em 08/01/2018.
De proêmio, afasto o argumento de nulidade da CDA.
O crédito tributário da Fazenda Pública representa o
momento de exigibilidade da relação jurídico-tributária, podendo ser executado, por
sua inscrição, nos termos do artigo 142 do CTN.
Contudo, para que seja considerado válido o título
executivo, devem ser observados os requisitos formais, contidos nos artigos 2o, §5o
da Lei de Execuções Fiscais e no artigo 202, do Código Tributário Nacional.
Outrossim, consoante a inteligência dos artigos 2o, §5o,
II e III, da Lei 6.830/80, o termo de inscrição deverá conter: o marco inicial de
incidência dos encargos legais, a origem e a natureza e o fundamento legal da
dívida, sob pena de nulidade do título executivo e consequente carência de ação.
Pela análise da CDA encartadas aos presentes autos, vê-
se que perfeitamente válida e hígida, tendo a Municipalidade observado os do artigo
202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80.
Deste modo, a certidão de dívida ativa especifica o
valor originário do débito, o número da inscrição na dívida ativa, além da descrição
da multa, além de bem mencionar a legislação municipal que se aplica ao tributo,
bem como a forma de se calcular os juros e correção monetária, tendo, inclusive, já
mencionado seus valores. Ademais, a lei não exige que seja apresentada a parcela
única do tributo, sendo suficiente que seja possível reconhecer o exercício dos
créditos, mesmo que de forma parcelada.
Assim, é o bastante para que o contribuinte se inteire a
respeito, não podendo se falar em nulidade da CDA. Neste sentido, já decidiu a
jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o,
§§ 5o E 6o, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE
VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Os requisitos legais para a regularidade da certidão
de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da
Lei n° 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa.
Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade
constante do referido título somente implica sua
nulidade quando privarem o executado da completa
compreensão
da
dívida
cobrada.
Precedentes
análogos: AgRg no REsp n° 782075/MG, Rei. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp n°
660895/PR, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de
28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rei. Ministro LUIZ
FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n° 485743/ES. II - Na
hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus
deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor
original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida
a partir do montante atualizado. Ademais, consta
expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual
permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo
fisco. III - Recurso Especial improvido. (REsp
893.541/RS, relator Ministro Francisco Falcão).
Quanto à prescrição, somente a título de ilustração,
cabe discorrer sobre as diferenças entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial)
e de prescrição intercorrente. Este segundo consuma-se quando a prescrição
anteriormente interrompida, de acordo com o artigo 174 do CTN, volta a correr no
curso do processo ante a paralisação do feito.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e
uma eventual causa interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi
ajuizada após a LC 118/05, o marco interruptivo a ser considerado é o despacho
citatório. Quando lançado, os exercícios de 2012 e 2013 já haviam sido fulminados
pela prescrição.
No mais, a execução fiscal deve continuar em relação
ao exercício de 2014.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora